Tribunal: TJSP
Processo: 1129274-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento – Consumidora que foi realocada em um voo com conexão, chegando ao seu destino final com 11 horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – Danos morais fixados em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento – Consumidora que foi realocada em um voo com conexão, chegando ao seu destino final com 11 horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – Danos morais fixados em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto - Apelação provida.